Tribunal: TJSP
Processo: 2101234-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e organização criminosa. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00, como requisito para manutenção da liberdade da paciente. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que a paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada pelo juízo de origem, tendo inclusive juntado aos

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e organização criminosa. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00, como requisito para manutenção da liberdade da paciente. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que a paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada pelo juízo de origem, tendo inclusive juntado aos autos declaração de imposto de renda, na qual demonstra não possuir bens e nem renda compatível. Ressalta-se, por pertinente, que a fixação de valor de fiança idêntico aos demais corréus consubstancia constrangimento ilegal, que inclusive já foi apontado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, quando da concessão da ordem em favor da paciente no habeas corpus no. 212.907/SP, pois não individualizou a conduta e a periculosidade dos denunciados, bem como desconsiderou a situação pessoal de cada um, agora repetindo idêntico critério, o que reforça a desnecessidade de aplicação da fiança. Todavia, demonstra-se adequada a manutenção das demais medidas cautelares anteriormente estipuladas, consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, nas condições ficadas pelo juízo de origem, para informar e justificar as atividades; e b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. Ordem concedida para dispensar a paciente do recolhimento da fiança arbitrada.